Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-11.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AUDIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que em 08.07.2024 foi à loja da recorrida para fazer uma compra, que na oportunidade carregava uma sacola com um produto adquirido em outro estabelecimento comercial da recorrida, que no caixa foi questionada se o referido produto teria sido comprado ali, que a atendente fez comentário sugerindo que o produto poderia não ter sido comprado, que retornou à outra loja para requerer nota fiscal, que informou à gerente do ocorrido e ela lhe ofereceu um creme como compensação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo em razão de a recorrente estar representada pela Defensoria Pública. Contrarrazões não ofertadas, consoante certificado no Id n. 80586361.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da correta distribuição do ônus da prova. É necessário verificar se é pertinente a produção de prova oral, invertendo-se o ônus da prova, vez que a recorrente alega se tratar de relação de consumo na qual ela, como consumidora, não tinha condições de produzir prova facilmente produzível pela ré.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que houve equívoco na distribuição do ônus da prova, pois deveria ter havido a inversão. Aduz que a insinuação de furto extrapolaria o mero aborrecimento, que o dano seria in re ipsa, que a abordagem foi ilícita e abusiva, que o reconhecimento do erro e a oferta de compensação seria confissão tácita, que o seu direito de defesa foi cerceado e que o Juízo deveria ter determinado a produção de provas em vez de fundamentar a improcedência na falta delas.
6. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95 que, ainda que não requeridas previamente, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento.
7. No caso dos autos, houve requerimento de produção de prova testemunhal por parte da recorrida, mas o pedido foi indeferido na decisão de Id n. 80585393 sob o fundamento de que seria desnecessária diante das provas até então produzidas. No entanto, consta da sentença que o indeferimento do pleito da recorrente foi baseado na ausência de provas.
8. Tratando-se de relação de consumo, diante da verossimilhança nas alegações da autora/consumidora, na qual ela não possui condições de produzir a prova necessária, como na hipótese de abordagem supostamente vexatória em estabelecimento comercial, pois desacompanhada de testemunha ocular do fato, impõe-se a inversão do ônus da prova, pois o fornecedor possui melhores condições de produzir a prova, como por exemplo, com gravações de segurança, depoimento de funcionários, de modo a comprovar que agiu com respeito à intimidade da consumidora.
9. Por conseguinte, considerando a necessidade de se observar o princípio da cooperação, o qual exige dos integrantes da relação processual uma postura ativa de colaboração para que seja alcançada uma decisão justa, que a demanda versava sobre dano extrapatrimonial, bem como a dificuldade de produção de prova por parte da recorrente, atribuível não só à forma como ocorreu a alegada lesão mas também à sua condição hipossuficiente, cabia ao julgador, como destinatário, e diante da ausência de elementos probatórios nos autos, determinar a produção de provas, sobretudo a testemunhal, para subsidiar a sua convicção acerca da procedência ou não do pleito autoral, o que não aconteceu nos autos.
10. Logo, forçoso concluir que o julgamento prematuro da causa fundado na ausência de provas do fato constitutivo do direito ensejou em violação ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para o retorno dos autos à fase de instrução.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.